Tribunal: TJSP
Processo: 1004069-53.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido realizado em preliminar de apelação – Comprovação da real necessidade do benefício, por trabalhar, a postulante, como operadora de caixa em um supermercado, recebendo salário inferior a R$1.500,00 por mês, bem como por ter módicos gastos e não declarar imposto de renda, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido realizado em preliminar de apelação – Comprovação da real necessidade do benefício, por trabalhar, a postulante, como operadora de caixa em um supermercado, recebendo salário inferior a R$1.500,00 por mês, bem como por ter módicos gastos e não declarar imposto de renda, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – GRATUIDADE CONCEDIDA.

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Extravio temporário de bagagem – Voo Nacional – Sentença de improcedência, calcada na ausência dever de indenizar, uma vez que o extravio (temporário) da bagagem não superou o prazo previsto na resolução no 400 da ANAC – Apelo da autora, insistindo no direito à indenização – Admissibilidade – A entrega breve e incólume da bagagem não afasta o dever de indenizar o prejuízo suportado pela passageira, que fora obrigada a adquirir peças de vestuário compatíveis com o destino – Situação em que a passageira ficou angustiada e preocupada, pois se vê sem seus pertences básicos e evidentemente tocada pela incerteza quanto à localização e a ocasião de entrega e o estado de seus pertences – Extravio ocorrido quando a passageira estava fora de seu domicílio – Falha na prestação do serviços – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 CDC) – Dano moral evidente – Indenização da autora fixada em R$5.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos causados, sem importar no enriquecimento sem causa da autora, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora – Aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Sentença modificada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.